Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-79.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INFORMAR A CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente VALDECIR BORTOLINI em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e artigo 924, I, ambos do Código de Processo Civil. O recorrente pede a reforma da sentença e determinação do recebimento da inicial de execução.

2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 51566790, ID 51566791) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.

3. Diante da consulta realizada junto aos sistemas do TJDFT, o juízo de origem considerou ser necessária a apresentação da nota fiscal, a fim de verificar o uso adequado do processo e também da estrutura do Poder Judiciário, tendo em mente "o volume de notas promissórias cobradas, em se tratando de pessoa física, notadamente porque as atividades financeiras se reservam às empresas cadastradas junto ao BACEN, sendo vedada a iniciativa por pessoas físicas".

4. De acordo com os dados mencionados na sentença: “(...) Durante as buscas, foi possível observar que a parte exequente VALDECIR BORTOLINI, já ajuizou mais 161 ações judiciais perante este E. TJDFT, sendo 97 delas no ano de 2022 e 41 no ano de 2023.(...)”.

5. Além dos números demonstrados na sentença, verifica-se, também que os documentos apresentados na emenda da inicial (ID 51237654) não são específicos ou suficientes para informar a causa debendi e a origem do título executivo. Ademais, tal como assinalado pelo juízo de origem “(...)importante ressaltar que, conforme documentos apresentados, a parte exequente tem procurado o Judiciário na tentativa de executar notas promissórias oriundas de serviços vinculados a diferentes empresas, dentre as quais se podem citar as seguintes: - PARANA FOTOS E PRODUÇÃO DE FOTOGRÁFICOS - CNPJ 18.386.835/0001-97 - SEVEN FORMATURAS - 06.164.482/0001-00 - SEVEN FORMATURAS - CNPJ 32.342.844/0001-27 (...) - VENSE VENDAS ESPECIAIS E SERVIÇOS DE ENTREGAS - CNPJ 82.022.278/0001-24 Reitero: em nenhum dos casos, as iniciais têm sido acompanhadas de documentos fiscais ou mesmo sinalizado o negócio subjacente(...)”. Desta forma, é claro que a informação apropriada devido à origem da dívida, torna-se essencial, justificando assim, a juntada de documentos aptos a demonstrarem o negócio jurídico que originou o título executivo.

6. Sob este viés, concordo com a sentença proferida pelo juiz a quo, sobre o dever do magistrado de zelar pela segurança das ações em trâmite, sempre vigilante ao uso adequado do processo e da estrutura do Poder Judiciário. Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe.

7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Sem condenação em honorários de sucumbência pois ausente contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.